Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-93.2022.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004643-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[WAGNER ASSIS DE JESUS - CPF: 020.624.441-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MENEZES STORTI - CPF: 085.417.686-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ORDEM DE PARADA EM FISCALIZAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DOLO E TIPICIDADE. TEMA 1.060/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE RECOMENDABILIDADE SOCIAL. ART. 44, II E § 3º, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelos crimes dos
arts
. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e 330,
caput
, do Código Penal, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade, dias-multa e sanção acessória de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir. Pretensão recursal de absolvição quanto ao crime de desobediência e, subsidiariamente, de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de ordem de parada em fiscalização de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência (art. 330 do CP), com dolo comprovado no caso concreto; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e do requisito subjetivo da
adequação
social (art. 44, II e § 3º, do CP).

III. Razões de decidir:

1. O crime de desobediência configura-se com o descumprimento de ordem legal de parada emanada por agente público competente, no contexto de policiamento ostensivo, sendo típica a conduta de não obedecer ao comando e demandar acompanhamento/abordagem, conforme a orientação firmada no Tema 1.060 do STJ.

2. A alegação defensiva de ausência de percepção do sinal de parada não afasta, por si, o dolo quando o conjunto probatório evidencia o desatendimento inicial à ordem e a posterior abordagem, não se aplicando o
in dubio pro reo
na hipótese em que a versão defensiva não gera dúvida insuperável.

3. A existência de discussão no STF (Tema 1.242) sobre eventual criminalização do descumprimento de ordem de parada, em determinadas circunstâncias, não impõe reforma da condenação enquanto ausente julgamento definitivo pela Suprema Corte.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, além do requisito objetivo, o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, II, do CP, sendo possível ao reincidente apenas na hipótese do § 3º quando a medida se mostrar socialmente recomendável.

5. O histórico de reiteração delitiva afasta a
adequação
social, legitimando a negativa de substituição, por se mostrar insuficiente para prevenção e repressão do delito, à luz do art. 44, II, do CP e da orientação jurisprudencial aplicável.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:
1. O descumprimento de ordem de parada emanada por agente público competente, no contexto de policiamento ostensivo, configura o crime de desobediência quando demonstrado o desatendimento consciente à determinação. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao réu reincidente, exige
adequação
social, que não se verifica diante de histórico de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
art. 330 do CP; art. 44, II e § 3º, do CP; art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.145/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/4/2023,
DJe
14/4/2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018; STJ, REsp n. 1.859.933/SC (Tema 1.060); STJ, HC n. 523.985/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des.
Conv
. do TJ/PE), Quinta Turma,
DJe
29/10/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.990.995/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
14/3/2022; TJMT, N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
WAGNER ASSIS
DE JESUS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos n. 1004643-93.2022.8.11.0013,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e art. 330,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69,
caput
, do CP),
fixando-lhe
a pena total definitiva de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, bem como à suspensão

ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de 03 (três) meses,
conforme decisão constante do Id. 342929400.

Em suas razões
(Id.
342929401
)
,
a defesa
requer a absolvição pelo crime de desobediência, sustentando atipicidade da conduta e insuficiência de provas quanto ao dolo, pois não haveria comprovação de que o apelante tenha percebido a ordem de parada, sobretudo por se tratar de abordagem em deslocamento, no período noturno, com suposta baixa visibilidade e ausência de clareza do gesto. Afirma, ainda, que o acusado só parou ao notar os sinais sonoros, inexistindo intenção de fuga ou de descumprimento deliberado, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando que a reincidência seria genérica e que a medida alternativa se mostra socialmente recomendável, não sendo suficiente a mera reincidência para obstar a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
342929402
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer de lavrada Procuradora de Justiça
A driano A ugusto S treicher de S ouza
,

opinou pelo desprovimento do recurso
,
para se manter inalterada a sentença vergastada
(Id.
348856364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição
ou, de forma subsidiária, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §

3º, CP.

I –
Do pleito absolutório
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do crime do Artigo 306 do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de setembro de

2022, em momentos anteriores e por volta de 19h00min, em via pública, localizada na

Rodovia BR 174-B, km 07, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Wagner Assis de Jesus, com

consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em

razão da influência de álcool (prova técnica, às fls. 83/IP).

1.2) Do crime de Desobediência

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima

indicados,
Wagner Assis de Jesus
, com consciência e vontade,
desobedeceu ordem
legal

perpetrada por funcionário público (Policial Rodoviário Federal).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o

denunciado
Wagner Assis de Jesus
ingeriu bebida alcoólica e, com
a capacidade psicomotora

alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (L-200, cor azul, placa HRC-3905).

Nesse sentido, infere-se que Polícia Rodoviária Federal ao visualizar o veículo

durante fiscalização de rotina, que vinha sentido contrário “zigue
zagueava
”, deram ordem de

parada ao increpado que, ao perceber a presença dos agentes da lei, empreendeu fuga,

aumentando a velocidade do veículo e desrespeitando as ordens proferidas pelos policiais,

feito o acompanhamento tático, o veículo parou na Rua Princesa Isabel.

Então, durante as buscas veiculares, nada de ilícito foi encontrado, contudo, os

agentes da lei constataram que o denunciado Wagner Assis de Jesus
encontrava-se

embriagado, vez que foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro),

oportunidade em que
constatou-se
a marca de 1,22 mg/L de álcool por litro de ar expelido

pelos pulmões (prova técnica a fls. 83/IP).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo

encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Wagner Assis de

Jesus confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu

veículo automotor.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Wagner Assis de Jesus
, porquanto

incorreu, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, na(s) conduta(s) descrita(s) no(s)

artigo(s): (i) art. 306,
caput
, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e

(
ii
) art. 330,
caput
, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal).
(...). (
Id.

342929353
– p. 95-101
).

S
obreveio sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s

d
a denúncia,
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito nos art. 306

caput
,
da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal, fixando-lhe a
pena total definitiva de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
, além
23 (vinte e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiabert
o, bem como
suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de
03 (três) meses
(
Id. 342929400
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

I –
Da absolvição pelo
crime de desobediência

A defesa sustenta atipicidade por ausência de dolo e insuficiência probatória, ao argumento de que o apelante não teria percebido a ordem
de parada, sobretudo em razão do horário noturno e da dinâmica da abordagem, afirmando que teria parado o veículo tão logo percebeu os sinais sonoros.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 342929025 – p.
06-07
); Boletim de Ocorrência
n.
2022.243017
(Id.

342929026
– p
. 08-
09
);
Termo de Depoimentos
n. 2022.8.164921, 2022.8.164930
(Id.

342929029
,
342929030
– p.
16-21
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2022.8.165017
(Id.

342929032
– p.
24-26
)
;
Requisição de Perícia n. 2022.15.27650 (Id.
342929039
– p. 37-40);
Teste de
Etilômetro
(Id.
342929047
– p. 85)
, Relatório de Antecedentes Criminais
(Id.
342929351
– p. 91-93)
e Relatório de Mídias (Id.
342929398
– p. 266).

Não obstante os argumentos apresentados,ressai dos autos que a ordem de parada foi emanada porPoliciais
Rodoviários Federais
no exercício de sua atividade extensiva de repressão de delitos.

Sobre o assunto
, sob o rito de recurso
s
repetitivo
s
(Tema n. 1.060),

o STJ

fixou Tese conforme se vê
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas (Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia), causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060).
3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem
emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido esse Sodalício se posicionou:

O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pú
b
lica, ante a suspeita de práticas ilícitas” [
AgRg
no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
30/08/2018] (N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

(...).
7. O crime de desobediência consuma-se com o desatendimento consciente de ordem legal emanada por funcionário público competente, de modo que não procede a alegação de instinto de autoproteção quando demonstradas a compreensão da determinação e a escolha consciente pela desobediência.

8. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, constituindo a reincidência específica óbice absoluto à concessão da benesse.

9. O perdimento de bens utilizados no tráfico de drogas possui fundamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da CF/88, e prescinde de demonstração de conhecimento ou participação do proprietário formal, conforme Tema 647 do STF.

10. A prisão preventiva mantém-se justificada ante a gravidade concreta da conduta, a excepcional quantidade de entorpecente transportado e a reincidência específica evidenciadora do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e §4º, e 63; CP,
arts
. 91, II, “a”, e 330; CPP,
arts
. 244 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 638.491/PR (Tema 647); STJ,
AgRg
no HC 986.900/SC,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 201.848/GO,
AgRg
no HC 924.266/MG,
AREsp
2.857.682/PR,
AgRg
no HC 991.761/MS; TJMT,
Enunciado
08 da TCCR.

(N.U 1005991-78.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/
2025
) (grifos meus).

Extra
em
-se dos autos os depoimentos prestados pelos
Policiais
Rodoviários Federais

R
ay
H
anauer
A
vila

e

R
aphael
M
enezes
S
torti
,
na
fase inquisitorial
de forma uníssona,
relatando
que:

(...). QUE o

depoente é

Policial Rodoviário Federal lotado nesta urbe; QUE em 04/09/2022, por volta das 19:00h, esta equipe se encontrava

em deslocamento no km 7.0 da
br
174b, no município de Pontes e Lacerda/MT, sendo que nos

encontrávamos em três viaturas, de modo que a terceira viatura, onde se encontrava os policial

Storti
e este depoente, ao perceberem que um veículo do tipo caminhonete, que vinha em sentido

contrário, "zigue
zagueava
", deram ordem de parada para este, sendo que o condutor de tal

veículo ao receber o comando, ao invés de parar, acelerou, e iniciou uma fuga, tendo sido então

feito acompanhamento tático, tendo o veículo parado na rua Princesa Isabel; QUE de imediato foi

constatado que o veículo era uma L200 4x4, cor azul e placa HRC-3905, e que o condutor foi

identificado como Wagner Assis de Jesus; QUE foi feita busca pessoal e veicular, mas nada de

ilícito encontrado; QUE durante a busca pessoa foi percebido sinais de consumo de bebida

alcoólica, como cheiro forte de bebida, falta de equilíbrio e sonolência; QUE a pessoa de Wagner

foi convidada então a fazer o teste do etilômetro e conforme o comprovante nº 7744, impresso

pelo aparelho (etilômetro) de marca
alcoolizer
, modelo le5 e número de série 22000285,

constatou-se o teor de 1.33 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo

considerado, conforme a portaria n.º 006/2002/
inmetro
, o valor de 1.22 mg/l; QUE em entrevista

foi questionado os motivos de sua fuga, e Wagner respondeu de maneira desconexa, de que não

estava fugindo; QUE foi questionado a respeito do consumo de bebida alcoólica, e ele relatou que

teria consumido no beira rio, mas que já estava há dois dias ingerindo bebida alcoólica e não tinha

dormido direito; QUE diante de tais fatos foi dado voz de prisão pelos crimes de desobediência,

tendo em vista ele não acatar a ordem de parada e evadido em fuga, bem como o crime de

embriaguez ao volante, conforme teste do etilômetro em anexo; QUE o condutor foi levado ao
cisc

de Pontes e Lacerda sem uso de algemas, visto que embora tenha fugido em um primeiro

momento, passou a se comportar de maneira colaborativa após sua captura; QUE seu veículo foi

removido ao pátio da concessionada, tendo em vista constar licenciado até 2020 apenas; QUE

também foram lavradas as autuações pelas infrações constatadas;
(...). (Id.
342929029
– p. 16-
21
).

Em juízo, a testemunha
PRF Raphael Menezes
Storli

relatou:

(...).
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa prisão em flagrante?

Raphael:
Recordo.

Ministério Público:

Na
rra
para nós, por gentileza.

Raphael:
A gente estava fazendo uma alteração de controle de embriaguez ao volante.Ficava ali próximo ao pesqueiro de
Pontes e
Lacerda, local que geralmente os indivíduos vão para consumir bebidas alcoólicas.E durante essa fiscalização que a gente estava fazendo, foi avistado um veículo, ele tentou
zig
ue
-zag
uear
. Agente deu ordem de parada, não foi obedecida essa ordem de parada.E aí tivemos que entrar na viatura e fazer um acompanhamento tático do veículo.Aí já
entrou
a uma via adjacente lá,
a BR e
quando a gente realizou a abordagem do indivíduo, do Wagner.Abordamos ele para ver se tinha algum ilícito, porque ele tinha fugido da gente, fugido da abordagem.A gente lançou a abordagem para verificar se tinha algum in
d
ício, um revólver, droga.Verificamos que não havia, mas a gente também percebeu que ele tinha, estava exalando forte odor assim de álcool.Aí ele foicombinado a fazer o teste
do etilômetro
.A partir desse teste aí foi constatado que ele havia ingerido bastante álcool.Deu acho que quatro vezes o valor mínimo para configurar a embriaguez ao volante
,

o
crime.Isso foi encaminhado para a Polícia Civil para os trâmites de
praxe
.

Ministério Público:

Está certo, então, muito obrigada, está sem mais perguntas de silêncio.

Defensoria Pública:

Boa tarde, Rafael, tudo bem?

Raphael:
Boa tarde.

Defensoria Pública:

Ra
ph
ael, é, vocês estavam em viatura, fora da viatura, a hora que deram essa ordem de parada, como foi isso?

Raphael:
A gente quando está fazendo abordagem, a gente fica todo mundo fora da viatura, né?

Defensoria Pública:

Aham
, entendi,
tá
, e essa ordem de parada foi dada como?

Raphael:
Geralmente a gente faz o símbolo,e, se posiciona na frente do veículo, faz, faz assim,
para a pessoa p
arar.

Defensoria Pública:

Estava tendo algum tipo de blitz, alguma coisa, ou você estava em deslocamento
na pela
rodovia?

Raphael:
Não, estava tendo blitz.

Defensoria Pública:

Aham
, que horas que era mais ou menos isso?

Raphael:
Era por volta, era por volta de umas 6, 7 horas, se não me engano.Era de noite já.

Defensoria Pública:

Já era de noite,
tá
?É, e daí a partir do momento que vocês perceberam que ele teria desobedecido a ordem.Como é que foi?Vocês ingressaram na viatura e foram acompanhar, é isso?Vocês alcançaram, demoraram para alcançar ele?

Raphael:
Não, foi até rápido.Foi bastante rápido.

Defensoria Pública:

Quando vocês alcançaram, vocês precisaram, vou usar um termo leigo aqui, para fechar o veículo para ele parar, ou vocês deram sinal ou ele parou?Como que foi isso?

Raphael:
A gente deu a ordem de parada, né?Ele encostou, ele viu que não ia ter gente de fugir muito mais.E tem o fato
também dele que está bastante alcoolizado.O teste dele deu 1,31 e o mínimo para configurar é 0,33.

Defensoria Pública:

Sim.

Raphael:
Por esse fato, ele não mostrou resistência na hora.

Defensoria Pública:

Quando você fala bastante alcoolizado, você fala só pelo teste ou ele aparentava estar bastante alcoolizado?

Raphael:

Aparenta
va
.

Defensoria Pública:

Entendi.(...).
(Id. 342929398 – p. 266).

O apelante
WAGNER ASSIS DE JESUS
na fase inquisitorial, relatou que
:

(...). QUE perguntado ser verdadeiro a acusação que lhe é

feita, de
estar dirigindo sob influência de álcool, respondeu que sim
; QUE
perguntado o que estava dirigindo, respondeu que uma camionete L200 de sua propriedade
; QUE perguntado o que ingeriu,
respondeu que foi cerveja e que está desde cedo bebendo
; QUE perguntado o local onde foi preso pela PRF, respondeu que próximo ao Beira Rio; QUE perguntado se tem algo a alegar em sua defesa, respondeu que não;
(...). (Id.
342929032
– p. 24-26)
(grifos meus)
.

Em juízo, o apelante
WAGNER ASSIS DE JESUS

afirmou que
:

(...).
Wagner:
Então, a questão de
eu estar embriagado, eu estava mesmo
, só que eu
estava vindo do pesqueiro
, aquela rua, não sei se a senhora conhece aí, é pesqueiro Brasil, naquela rua de chão ali.
Eu
tava
vindo e os PRF nem
tava
, nem
tava
lá de pé fora do carro nem nada.Eles
tava
chegando, chegando para fazer uma blitz ali.Aí
eles não deu
.Eu não
vi eles
dando
mão
para mim nem nada e eu segui a viagem.Não andei nem mil, nem 500 metros.Eles já vieram atrás de mim, eu já parei.Jáviu que eu
tava
bêbado e já me encaminharam para a delegacia.

Juíza:

Tá
, entãovocê confirmou que estava dirigindo, que tinha ingerido bebida alcoólica, apenas que você não tinha visto a PRF pedindo para você parar, é isso?

Wagner:
Eu não vi esse pedido de parar, eu só
vi

eles
chegando, porque
eles fazem a blitz direto ali,
depois das sete e meia, oito horas, né, sete horas.

Juíza:

Tá
, você tinha habilitação?

Wagner:
Tinha.

(...).

Defensoria Pública:
Então, só para reforçar alguns pontos, você comentou que você não viu nenhum tipo de sinalização pela polícia, nem
sirene
, nem
braço
, nem nada
?

Wagner:

Não.

Defensoria Pública:

Tá
.

Wagner:
Eu já estava chegando.

Defensoria Pública:

E como é que você percebeu que a viatura estava chegando atrás de você?Como é que foi?Você lembra?

Wagner:

Eles deu
um sinal lá de igual a buzina.

Defensoria Pública:

E você já parou?

Wagner:
Já parei, já encostei, já v
ieram
falar comigo.

Defensoria Pública:

Você chegou a pensar em fugir deles ou não?

Wagner:
Não
, hora
nenhuma
.

É
porque eu não
vi ele
,
não pedi
u
para
parar.

Defensoria Pública:

T
á
certo obrigado sem mais
(...).
(Id.
342929398
– p. 266)
(grifos meus)
.

Conforme extrai dos autos,
em síntese, a testemunha Raphael Menezes
Storti
, Policial Rodoviário Federal, declarou que a equipe realizava fiscalização de embriaguez nas proximidades do “pesqueiro” quando visualizou o veículo do acusado trafegando em “zigue-zague”. Foi emitida ordem de parada, que não foi obedecida, sendo necessário acompanhamento tático até a abordagem em via adjacente, ocasião em que o réu foi submetido ao teste do etilômetro.

Embora o apelante alegar que, por estar embriagado, não teria percebido a sinalização manual inicial, sua própria versão confirma a existência de comando de parada, seguido de perseguição e abordagem, pois admitiu que os policiais “vieram atrás” e que somente parou após perceber sinais sonoros. Esse contexto, somado ao depoimento do Policial Rodoviário Federal acolhido na origem, afasta a tese de dúvida insuperável, já que a não obediência inicial ao comando e a necessidade de acompanhamento tático são circunstâncias compatíveis com o dolo de desobedecer, notadamente para evitar a fiscalização.

Portanto, h
á evidentedolo na conduta de desobediência, poisaapelanterecorrente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordens legais emanadas por autoridade competente.

Anoto que não obstante a existência do Tema 1.242/STF, em que se discute a
“possibilidade ou não de se
criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação”
, o tema anda nãofoi julgado pela Suprema Corte, o que faz com que a decisão de primeiro grau nãodemande necessidade de reforma nesse ponto.

D
iante do contexto fático probatório existente nos autos, não
merece prosperar a argumentação da defesa quanto
à
atipicidade
da condut
a, bem como para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
já que comprovado que o acusado, descumpriu ordem de parada emanada por policiais
rodoviários federais
.

Portanto,
ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 3
30
, do Código
Penal
.

II
-

Da
almejada
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Subsidiariamente, a
d
efesa postula a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sob o fundamento de que a reincidência do réu é genérica (tráfico de drogas) e a medida seria socialmente recomendável
.

Verifico que o pleito não comporta acolhimento.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal, estabelece, como regra geral, que a substituição só é cabível se o réu não for reincidente em crime doloso. O § 3º do mesmo dispositivo mitiga essa proibição, permitindo a benesse ao reincidente desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. No caso em tela, embora não se trate de reincidência específica, o requisito da
adequação
social não foi preenchido.

No caso em análise, embora o critério temporal tenha sido atendido, visto que a pena foi fixada em menos de 04 (quatro) anos, o magistrado de primeira instância deixou de conceder a substituição da pena corporal, com base na reincidência do agente, independentemente de ser por crime idêntico ou não, contrariando a expectativa da defesa.

No caso, o
histórico criminal do sentenciado é multifacetado e indica uma inclinação à reiteração delitiva. Além da condenação por tráfico de drogas (Execução n
.
0462452-79.2017.8.13.0702), os registros apontam envolvimento em delitos de naturezas diversas, como violência doméstica e estelionato
(Id.
342929351
– p. 91-93)

Além disso, a c
onduta do apelante reveste-se de gravidade concreta que desautoriza a flexibilização da sanção. Wagner conduzia veículo automotor com uma concentração de álcool de 1,22 mg/L

(Id.
342929047
– p. 85)
, índice quase quatro vezes superior ao limite legal, realizando manobras perigosas ("zigue-zague") em rodovia federal e, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga para assegurar a impunidade. Tal comportamento demonstra
um desprezo acentuado pelas normas de segurança viária e pela autoridade dos agentes públicos.

Acerca do tema:

(...)
.
Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "
a presença de reincidência, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal
." (HC n. 523.985/RJ, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
29/10/2019, grifei). E, no caso, o agravante é duplamente reincidente, de modo que não há como conceder a benesse referenciada (...)” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.990.995/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022
)
” (grifos meus)
.

Portanto, mantenho a negativa de substituição, nos termos da sentença recorrida, nos termos da sentença fustigada, por entender que a medida não é socialmente recomendável frente à periculosidade social da ação e aos antecedentes do agente
.

Isso torna a substituição insuficiente para a prevenção e repressão do delito praticado, conforme o art. 44, inciso II, do Código Penal.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

No que diz respeito ao aventado
prequestionamento
, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por

W
agner
A
ssis de
J
esus
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026